Tribunal: STJ
Processo: 0024231-58.2018.8.06.0086
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2234851 - CE(2025/0364899-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE LTDA.
ADVOGADOS
: LUCAS VALE MENESCAL - CE018779
SANDRA DA SILVA VIANA FILHA - CE051685
RECORRIDO
: FRANCISCO EVALDO SALDANHA
ADVOGADOS
: TÚLIO MAGNO GOMES RIBEIRO - CE024853
ERICK CHRISTIAN GOMES - CE033883
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO. PERDA DA VISÃO
MONOCULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL POR FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).
ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
IMPOSTO POR LEI (INVERSÃO OPE LEGIS,
§ 3o, I, DO CDC). ALEGADA
ART. 14,
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (ART. 489, § 1o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL).
1. "A instituição hospitalar responde objetivamente por falha na prestação do serviço,
especialmente em casos de danos oriundos de infecção hospitalar". (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.415.362/MT,
DJe de
.
4/3/2024,
6/3/2024)
2. No caso, cabia ao hospital recorrente comprovar que não houve falha na prestação
do serviço, ônus que lhe incumbe por imposição legal (art. 14, § 3o, inciso I, do CDC).
Precedentes.
3. O recorrente, apesar de intimado para manifestar se desejava produzir provas,
ficou silente. Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão por ausência de prova
técnica imprescindível para o julgamento da demanda.
4. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 28d8d461-56f8-472e-a29a-f0e81d195dbe

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 28d8d461-56f8-472e-a29a-f0e81d195dbe

RECURSO ESPECIAL No 2234851 - CE(2025/0364899-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE LTDA.
ADVOGADOS
: LUCAS VALE MENESCAL - CE018779
SANDRA DA SILVA VIANA FILHA - CE051685
RECORRIDO
: FRANCISCO EVALDO SALDANHA
ADVOGADOS
: TÚLIO MAGNO GOMES RIBEIRO - CE024853
ERICK CHRISTIAN GOMES - CE033883
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO. PERDA DA VISÃO
MONOCULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL POR FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).
ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
IMPOSTO POR LEI (INVERSÃO OPE LEGIS,
§ 3o, I, DO CDC). ALEGADA
ART. 14,
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (ART. 489, § 1o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL).
1. "A instituição hospitalar responde objetivamente por falha na prestação do serviço,
especialmente em casos de danos oriundos de infecção hospitalar". (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.415.362/MT,
DJe de
.
4/3/2024,
6/3/2024)
2. No caso, cabia ao hospital recorrente comprovar que não houve falha na prestação
do serviço, ônus que lhe incumbe por imposição legal (art. 14, § 3o, inciso I, do CDC).
Precedentes.
3. O recorrente, apesar de intimado para manifestar se desejava produzir provas,
ficou silente. Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão por ausência de prova
técnica imprescindível para o julgamento da demanda.
4. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, fundado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, interposto por HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE
LTDA em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
assim ementado:

APELAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE, PARA CONDENAR O
REQUERIDO A PAGAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS O VALOR DE
Documento eletrônico VDA54729164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 6ffb29ff-363d-4811-b990-98b58f4fa09d

1.030,00 (MIL E TRINTA REAIS) E A QUANTIA DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA
MIL REAIS) PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NO CASO, CIRURGIA NO
OLHO PARA CORREÇÃO DE CATARATA, A QUAL DESCAMBOU PARA UMA
ENDOFTALMITE
(INFECÇÃO
PÓS-CIRÚRGICA)
E
UM
GLAUCOMA
SECUNDÁRIO À INFECÇÃO, TUDO A CONDUZIR PARA A PERDA DA VISÃO E,
ASSIM, A INCAPACIDADE DO REQUERENTE PARA O EXERCÍCIO DA SUA
PROFISSÃO DE MOTORISTA CARRETEIRO. EVIDÊNCIAS DE ERRO MÉDICO.
LAUDO PERICIAL JUDICIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA E
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PARTE
REQUERIDA
NÃO
SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS,
MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR, NA FORMA DO
II, CPC. DANOS MATERAIS SOB A FORMA DE DANOS
ART. 373,
EMERGENTES CONCEDIDOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO. NO STJ, É
PACÍFICA A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS ORIGINADOS POR ERRO
MÉDICO. ARBITRAMENTO MODERADO. DESPROVIMENTO.
1. Inicialmente, percebe-se que o cerne da questão posta a desate consiste em
conferir a verossimilhança das alegações autorais, em especial, no que toca a
realização de cirurgia no olho para correção de catarata, a qual descambou para
uma Endoftalmite (infecção pós-cirúrgica) e um glaucoma secundário à infecção,
tudo a conduzir para a perda da visão e, assim, a incapacidade do Requerente
para o exercício da sua profissão de motorista carreteiro.
2. EVIDÊNCIAS DE ERRO MÉDICO: Com efeito, consta nos laudos de fls. 84/85
assinado pelo médico Dr. Sávio Luis Costa, CRM 5649, que o Requerente foi
considerado portador de

capaz de interferir na
doença/lesão CID-10H250/H44.1,
condução de veículos automotores, estando assegurado pelo beneficio auxílio-
doença.
3. Tal circunstância foi ratificada em laudo pericial judicial constante às fls. 99/101,
realizado pela médica perita Joana Gurgel Holanda Filha CREMEC 7369, em que
restou comprovada a incapacidade do autor para exercer a sua atividade
profissional de motorista, conforme fl. 100, item 6.
4. Outrossim, a vasta documentação anexada às fls.
não há margens para
38/97,
dúvidas do ocorrido, verifica-se que o autor realizou os procedimentos cirúrgicos,
assim como há várias receitas médicas e exames comprovando o alegado.
5. Ênfase para o exame pericial de fls. 100 que atesta que a causa da lesão no
olho direito do Requerente foi a endoftalmite pós-cirúrgica de catarata, atestando,
outrossim, a incapacidade permanente do Requerente em trabalhar como
motorista categorias D e E.
6. Dessa forma, não restam dúvidas acerca dos danos e lesões sofridas pelo
autor, o qual permanece sem condições de exercer sua profissão de motorista
carreteiro.
7. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA E RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA: Induvidosa a incidência do Código Consumerista, de vez que a Parte
Autora retrata defeito na prestação do serviço contratado a se colocar na posição
de Consumidora e Vulnerável, além de destinatária final.
8. Ademais, a responsabilidade dos Réus tem caráter objetivo e exurge em
decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, CDC) e só poderia ser afastada
em virtude da comprovação de culpa exclusiva da vítima, fator que não restou
configurado em sede de Contestação.
9. Não obstante isto, todos os participantes na cadeia produtiva respondem
solidariamente por falha na prestação de serviços.
10. PARTE REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS
FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR, NA FORMA DO
II, CPC: Acontece que o Hospital não produziu
ART. 373,
Documento eletrônico VDA54729164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 6ffb29ff-363d-4811-b990-98b58f4fa09d

prova capaz de desconstituir essa responsabilidade e elidir o nexo causal, ônus
que decorre de imposição legal. Cabe consignar que a responsabilidade do
hospital Requerido, in casu, é objetiva, decorrendo de defeito na prestação do
serviço, consoante o
do Código de Defesa do Consumidor, especificamente
art. 14
sobre informações inadequadas ou insuficientes sobre os riscos da cirurgia.
11. DANOS MATERIAIS: No particular, a Responsabilidade Civil é regida pela
regra segundo a qual “a indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944,
caput, CC), razão porque - e por imperativo de equidade e justiça - em não
havendo dano, não existirá também o dever de indenizar, independentemente de
ser socialmente reprovável a conduta do agente.
12. DANO EMERGENTE é tudo aquilo que se perdeu, o que implica em efetiva e
imediata diminuição no patrimônio da vítima, devendo a indenização ser suficiente
para a Restitutio in Integrum (Princípio da Reparação Integral). No ponto, repare a
porção da sentença: (...) Em relação ao dano material requerido, o promovente
alega ter pago uma válvula Ahmed na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no
entanto, colacionou apenas um documento em relação à despesa mencionada,
qual seja, nota fiscal de serviço constante à fl. 98 no valor de R$ 1.030,00 (mil e
trinta reais), sendo este o dano material efetivamente comprovado. (...) Nada a
reparar.
13. DANOS MORAIS CONFIGURADOS: Finalmente, os Danos Morais originados
por Erro Médico são uníssonos, de vez que é farta a jurisprudência do STJ nessa
vertente.
14. ARBITRAMENTO MODERADO: Por fim, vê-se, pois, que a Parte Requerida foi
condenada a pagar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que,
data máxima vênia, não é excessivo mas compatível com o dano suportado, de
modo a desautorizar a intervenção excepcional desta Corte. Tal valor é condizente
com os parâmetros deste egrégio Tribunal de Justiça em casos desse jaez. Não há
justificativa, portanto, a intervenção excepcional desta Corte, na modificação do
quantum fixado pelo Juízo Singular, conforme o julgado do STJ, REsp 932.334/RS,
3a Turma, DJe de
Ausente permissivo para o redimensionamento.
04/08/2009.
15. DESPROVIMENTO do Apelo, para consagrar o Julgado Pioneiro, por
irrepreensível, assegurada a majoração os honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre o valor fixado na origem, observado o limite do percentual
previsto no
§ 2o,
art. 85,
CPC/15.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados às fls. 409-427.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 370, 373, I e § 1o, 357 e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil;
§ 4o, do Código de Defesa do Consumidor; e
o, incisos LIV
art. 14,
art. 5
e LV, da Constituição Federal.
Sustenta ausência de perícia médica específica indispensável para elucidar
matéria técnica relativa a suposto erro médico, invocando os arts. 370 e 373, I, do
Código de Processo Civil, bem como negativa de prestação jurisdicional pela falta de
enfrentamento da tese, à luz do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil. Alega
art. 489,
que a condenação se baseou em laudo previdenciário estranho aos autos e em textos
sem caráter técnico-científico, reforçando o pedido de reconhecimento do cerceamento
de defesa.
Defende que houve inversão tácita e indevida do ônus da prova sem
decisão formal de saneamento, com afronta aos arts. 373, I e § 1o, e 357 do Código de
Documento eletrônico VDA54729164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 6ffb29ff-363d-4811-b990-98b58f4fa09d

Processo Civil, e aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
(art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), ao se exigir do hospital prova da
necessidade da cirurgia apenas na sentença.
Argumenta que a responsabilidade imputada ao hospital foi
equivocadamente aplicada de forma objetiva, quando, em se tratando de ato médico
praticado por profissional liberal, é subjetiva, conforme
§ 4o, do Código de
art. 14,
Defesa do Consumidor, exigindo comprovação de culpa do profissional. Afirma inexistir
prova de negligência, imprudência ou imperícia, e ausência de falha estrutural
hospitalar.
Registra, ainda, divergência jurisprudencial quanto à necessidade de prova
pericial em casos de erro médico, à distribuição do ônus probatório e à
responsabilização subjetiva por ato de profissional vinculado a hospital, com indicação
de teses sobre indispensabilidade de perícia técnica, limites da responsabilidade
objetiva hospitalar e necessidade de decisão expressa para redistribuição do ônus da
prova.
Contrarrazões às fls. 460-475 na qual a parte recorrida alega que o recurso
especial busca reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a
que
Súmula 7/STJ;
não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito foi
motivado diante da suficiência da prova documental (CPC,
, e o magistrado
art. 355)
pode indeferir provas desnecessárias (CPC,
parágrafo único); que a
art. 370,
responsabilidade é objetiva por defeito do serviço e por informações insuficientes, com
distribuição
do ônus probatório (art. 14, § 3o, do CDC); que não houve
ope legis
negativa de prestação jurisdicional, pois as questões foram decididas; e requer
aplicação de multa por litigância de má-fé em razão de embargos de declaração
protelatórios e recurso especial manifestamente infundado.
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais
proposta pelo recorrido, Francisco Evaldo Saldanha, em face do recorrente, Hospital
de Olhos Leiria de Andrade. Em síntese, o
narrou que, após submeter-
autor/recorrido
se a uma cirurgia de catarata no olho direito realizada pela instituição ré/recorrente,
desenvolveu endoftalmite e glaucoma secundário, o que resultou em perda da visão
monocular e, consequentemente, em incapacidade para o exercício de sua profissão
de motorista das categorias D e E.
Assim, demandou indenização por danos morais em quantia não inferior a
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais).
Em sentença, a demanda foi julgada parcialmente procedente, a fim de
condenar a recorrente a indenizar o recorrido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a
título de danos morais e R$ 1.030,00 (mil e trinta reais) por danos materiais. Entendeu
Documento eletrônico VDA54729164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 6ffb29ff-363d-4811-b990-98b58f4fa09d

o Juízo de primeira instância que o recorrido demonstrou efetivamente a conduta do
hospital, o dano e o nexo causal e que, de outro lado, o hospital recorrente não
comprovou a ausência de falha na prestação do serviço.
Transcrevo o trecho da sentença:

Entendo que a seguinte sucessão de eventos ocasionou o dano sofrido pelo
Requerente: cirurgia de catarata + infecção pós-cirúrgica (endoftalmite) +
glaucoma secundário à infecção. Os autos revelam, portanto, que o Requerente
procurou os serviços da clínica Requerida, passou por procedimento cirúrgico
destinado a melhorar a sua acuidade visual, contudo, foi penalizado pela piora de
sua saúde, com a perda de visão.
[...]
Assim, já se visualiza que o Hospital não fez prova da necessidade da
cirurgia inicial, visto que a catarata era incipiente, ou seja, segundo alegação
do requerido, ele possuía uma visão praticamente normal e não afetava a sua
capacidade laborativa plena.
Seguindo a linha de eventos danosos, temos a endoftalmite, que segundo a
doutrina médica especializada é uma infecção que afeta os tecidos, fluidos e
estruturas da parte interna do olho, que ocorre quando bactérias ou
microorganismos entram na parte interna do globo ocular, sendo mais frequente
que os patógenos entrem após uma incisão ou lesão ocular causada por cirurgia
de catarata, injeção no olho ou trauma ocular.
Está comprovado nos autos que, logo após a cirurgia de catarata, o Requerido
desenvolveu endoftalmite e teve que se submeter a novo procedimento cirúrgico
de urgência, desenvolvendo um glaucoma secundário. Entendo que está
perfeitamente delimitado, portanto, o nexo de causalidade entre o dano
O exame pericial de fls. 100 atesta que a causa
sofrido e a conduta do Hospital.
da lesão no olho direito do Requerente foi a endoftalmite pós-cirúrgica de catarata,
atestando, outrossim, a incapacidade permanente do Requerente em trabalhar
como motorista categorias D e E.

Interposta apelação pelo hospital recorrente, o TJCE negou provimento ao
recurso, por considerar que "não restam dúvidas acerca dos danos e lesões sofridas
pelo autor, o qual permanece sem condições de exercer sua profissão de motorista
carreteiro"(fl. 337) e que "o hospital não produziu prova capaz de desconstituir essa
responsabilidade e elidir o nexo causal, ônus que decorre de imposição legal" (fl. 339).
Em face do acórdão, foi interposto o presente recurso especial, que entendo
não merecer provimento.
No caso em exame, conforme consignado no acórdão, é incontroverso que
o recorrido foi submetido à cirurgia realizada pelo hospital recorrente, bem como que,
após o procedimento, passou a apresentar cegueira monocular, circunstância que
resultou em incapacidade para o exercício de sua profissão de motorista.
Não há que se falar em verificação de culpa, eis que, como já sedimentado
por este Superior Tribunal de Justiça, "a instituição hospitalar responde objetivamente
por falha na prestação do serviço, especialmente em casos de danos oriundos
de infecção hospitalar". Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54729164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 6ffb29ff-363d-4811-b990-98b58f4fa09d

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
HOSPITAL
PELA
DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO.
VALOR DA
SÚMULA N. 568/STJ.
INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, a partir do acervo fático-probatório, concluiu que houve
responsabilidade por parte da recorrente, o que ocasionou o dever de indenização
por danos morais e estéticos.
Alterar as premissas a que chegou a Corte a quo demandaria nova incursão no
acervo fático-probatório, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O acórdão recorrido não se afasta da jurisprudência desta Corte segundo
a qual "A instituição hospitalar responde objetivamente por falha na
prestação do serviço, especialmente em casos de danos oriundos de
infecção hospitalar". (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.415.362/MT,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.
3. Diante da gravidade da infecção, da extensão das sequelas e das
consequências que impactam significativamente a vida da criança e de sua
genitora - inclusive no desempenho de suas atividades habituais -, necessária a
manutenção do quantum indenizatório fixado na origem, valor este que se
apresenta adequado à situação delineada nos autos.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.162.474/MT,
em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CIRURGIA DE CATARATA. QUADRO INFECCIOSO. PERDA
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
DA VISÃO.
ART. 535
CPC/1973. NEXO
CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO PELO PACIENTE E O SERVIÇO

CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
PRESTADO
PELO
HOSPITAL.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA
INFECÇÃO OCULAR.
SÚMULA 7/STJ.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
SÚMULA 83/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu
art. 535
CPC/1973,
a matéria de forma fundamentada, sendo certo que o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da existência
de nexo causal entre a enfermidade que acometeu o paciente e o serviço prestado
pelo hospital demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme
o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de ser objetiva a
responsabilidade dos hospitais pela falha na prestação dos serviços (Súmula n. 83
do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.039.683/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2017,
23/6/2017.
A controvérsia, então, cinge-se em verificar o nexo de causalidade, ou seja,
se os danos foram resultado ou não da cirurgia realizada pelo hospital recorrente.
Documento eletrônico VDA54729164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 6ffb29ff-363d-4811-b990-98b58f4fa09d

Amparado nas provas produzidas nos autos, as instâncias ordinárias
concluíram que o paciente recorrido demonstrou efetivamente que "logo após a cirurgia
de catarata, o Requerido desenvolveu endoftalmite e teve que se submeter a novo
procedimento cirúrgico de urgência, desenvolvendo um glaucoma secundário. Entendo
que está perfeitamente delimitado, portanto, o nexo de causalidade entre o dano
sofrido e a conduta do Hospital".
Assim, cabia ao hospital recorrente comprovar que não houve falha na
prestação do serviço, ônus que lhe incumbe por imposição legal (art. 14, § 3o, inciso I,
do CDC), assim como entende a jurisprudência deste STJ, não havendo que se falar
em suposta "inversão tácita e indevida do ônus da prova". Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO
MORAL. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
SÚMULA 7/STJ.
HOSPITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das
questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer
eiva presente no
do CPC a tomada deposição contrária à sustentada
art. 1.022
pela parte.
2. Concluiu a Corte local que a prova documental produzida induz à conduta
negligente do médico que prestou o primeiro atendimento nas dependência do
nosocômio, o que fez a paciente retornar ao hospital com queixa de dor dois dias
após, quando foi constatado a presença de um corpo estranho (caco vidro) na mão
da paciente. Dano moral caracterizado. Desse modo, insindicável a conclusão do
Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da
própria lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença
não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por lei.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
AREsp n. 1.344.544/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/5/2020,
28/5/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. EXCEÇÃO. DANO
DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO
DO
§ 3o, DO
AGRAVO NÃO PROVIDO.
ART. 542,
CPC/1973.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem conferido alguma elasticidade ao
regime de retenção, quando se verificar que a demora no julgamento do recurso
especial possa ocasionar lesão grave ou de difícil reparação.
2. No caso dos autos, o recorrente não demonstrou que a decisão que determinou
a retenção do recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento versando sobre inversão do ônus da prova ocasionaria dano de difícil
ou incerta reparação, motivo pelo qual descabe o imediato processamento do
recurso especial, devendo o apelo permanecer retido.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que o ônus da prova da inexistência de
defeito na prestação dos serviços médicos é do hospital recorrente por imposição
legal (inversão 'ope legis'). Inteligência do
§ 3o, I, do CDC. Precedentes. 4.
art. 14,
Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54729164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 6ffb29ff-363d-4811-b990-98b58f4fa09d

(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 810.326/RS,
julgado em
DJe
21/02/2017,
14/03/2017)

O recorrente, apesar de intimado para manifestar se desejava produzir
. Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão por ausência
provas, ficou silente
de prova técnica imprescindível para o julgamento da demanda.
Da mesma forma, inexiste nulidade pelo fato de a sentença —
posteriormente chancelada pelo acórdão — ter se baseado em literatura médica obtida
na internet para fundamentar suas conclusões. Isso se diz porque, além de a
conclusão técnica não ter sido impugnada pelo recorrente, esta poderia ter sido
afastada mediante realização de perícia técnica, a qual não foi requerida pela parte
recorrente.
Por fim, nos termos da jurisprudência desta Corte, “[n]ão se verifica a
alegada violação do
do
na medida em que a eg. Corte de origem
art. 489
CPC/2015,
fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com ausência de
fundamentação” (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.124.174/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
25/4/2023)
Confira-se, ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO
EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR
(...)
2. Não ficou configurada a violação do
do
uma vez que o órgão
art. 489
CPC/2015,
julgador se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com
o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
(...)
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.185.399/MS,
julgado em
DJe de
27/11/2023,
30/11/2023)

Não há que se falar, portanto, na alegada deficiência na prestação
jurisdicional, ficando afastada a violação do
do CPC.
art. 489
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor do recorrido,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 6ffb29ff-363d-4811-b990-98b58f4fa09d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.234.851 / CE
Número Registro: 2025/0364899-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00242315820188060086 2100318 242315820188060086 2423158201880600862100318
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE LTDA.
ADVOGADOS
: LUCAS VALE MENESCAL - CE018779
SANDRA DA SILVA VIANA FILHA - CE051685
RECORRIDO
: FRANCISCO EVALDO SALDANHA
ADVOGADOS
: TÚLIO MAGNO GOMES RIBEIRO - CE024853
ERICK CHRISTIAN GOMES - CE033883
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:28
Código de Controle do Documento: f25522d5-0058-42c9-b746-cee3660eab3e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:28
Código de Controle do Documento: f25522d5-0058-42c9-b746-cee3660eab3e